Tribunal: STF
Processo: HC 251771
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 181325/PE - eDOC 151): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo na formação da culpa. 2. O agravante teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de homicídio triplamente qualificado. 3. O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, considerando que a instrução já havia sido encerrada. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 5. A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula nº 21 do STJ. 6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 769.152/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.173.224/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 30/6/2023.



    O impetrante alega, em síntese que, “o paciente foi preso preventivamente em 19 de novembro de 2018 e, até a presente data, Doutos Ministros, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias após sua prisão, não foi levado a julgamento perante o tribunal do júri, não existindo motivo que justifique tal demora, havendo, portanto, um excesso de prazo não imputável à defesa, o que configura o constrangimento ilegal”.



    À vista do exposto, requer o relaxamento da prisão preventiva, “expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA com a aplicação de medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, nos autos do Processo Originário n°. 0001704- 61.2023.8.17.2340 desmembrado do Processo n°. 0000408-63.2018.8.17.0340”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 2018 acusado pelo suposto cometimento do crime do art. 121, § 2°, II, III e IV (homicídio triplamente qualificado), do Código Penal. 



    Consta do acórdão proferido pelo TJPE as seguintes informações processuais (eDOC 2, p. 40/41):



    “Informou a autoridade apontada coatora que a prisão preventiva do réu em 26/09/2018, ora paciente, decorreu da representação da Autoridade Policial e do Ministério Público. (Id. 26106415). Informou, ainda, que em 01/11/2018 houve o aditamento da denúncia, o qual foi recebido em 07/11/2018 determinando nova citação aos acusados. (Id. 26106415)



      Consta nos autos que foi realizada audiência de instrução em 31/10/2019 com a oitiva de 06 (seis) testemunhas e foi determinada a citação por edital do acusado Damião de Brito Alcântara, na época foragido. (Id. 26106415). 



    Em suas informações, a autoridade coatora comunica que tomou conhecimento de que o acusado Damião foi capturado em 13/05/2020. Citado pessoalmente em 30/07/2020, o corréu Damião só apresentou resposta à acusação em 02/02/2021. (Id. 26106415)



     Ainda de acordo com as informações da autoridade apontada coatora, em 07/04/2021 foi realizada nova audiência de instrução e julgamento com o interrogatório dos réus e ao final as partes foram intimadas para apresentar alegações finais. (Id. 26106415, p. 03) 



    Por fim, depreende-se dos autos que a defesa do réu, ora paciente se manteve inerte e foi necessária nova intimação pessoal para que constituísse novo advogado, o qual somente se habilitou nos autos em 27/10/2022. 



    Os novos causídicos só apresentaram alegações finais em 21/11/2022, estando os autos conclusos para o magistrado em 02/02/2023.



    Em 23.04.2023, o paciente foi pronunciado (eDOC 2, p. 105/110). Dessa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito, que foi julgado pelo TJPE em 02.08.2024 (eDOC 2, p. 128/129).



    Da situação fática retratada nos autos não verifico excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, a multiplicidade e a natureza dos delitos que lhes são imputados, além da pluralidade de vítimas e a necessidade de realizar diligências, são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Não bastasse a complexidade do feito, a defesa também contribuiu para o alongar da marcha processual ao apresentar alegações finais tardiamente (mais de um ano após ter sido intimada para fazê-lo).



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente